Tribunal: TJDFT
Processo: 0727627-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RENATA SILVEIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após autuada por suposta infração aos art. 304 do CP. Alega a impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão cautelar uma vez que a hipótese envolve autuada primária e sem antecedentes, sendo a imputação que lhe recai delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta ser a prisão preventiva medida extrema e desproporcional na espécie, pois em caso de condenação a indiciada iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto. Defende o caráter excepcional da custódia antecipada, aduzindo a pertinência, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteia, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, registre-se ser o crime de uso de documento público falso punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante revelam que a indiciada fora autuada imediatamente após o crime, não havendo dúvidas sobre a falsidade do documento utilizado, tampouco sobre sua utilização, tendo, inclusive, tentado ludibriar os policiais civis que atenderam a ocorrência. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, reputo presente o periculum libertatis. A prisão preventiva fundou-se no risco de reiteração delitiva e repercussão econômica da conduta, tendo em vista que dias antes a indiciada teria obtido êxito em delitos de estelionato contra o Banco, valendo-se do mesmo documento falso, uma RG, o que resultou em elevado prejuízo à empresa, superior a 100 mil reais. Há ainda suspeitas de que possa, eventualmente, integrar grupo criminoso especializado em fraudes bancárias, indício a ser apurado ao longo do inquérito policial, mas que reforça a necessidade, ao menos por ora, de manutenção de sua prisão preventiva, como mecanismo cautelar necessário de prevenção de novos crimes dessa natureza, cujas incidências, diga-se de passagem, vem crescendo de forma vertiginosa, gerando elevados prejuízos ao mercado financeiro que, invariavelmente, acabam atingindo também os consumidores desses produtos, a impactar, desse modo, a ordem econômica. O argumento de que a segregação cautelar se mostra desproporcional no caso, ante o regime hipotético de pena a ser aplicado, não procede. Com efeito, o APF, em especial as declarações e documentos trazidos pelo preposto do Banco do Brasil, instituição vítima dos golpes, é de que dias antes da prisão em flagrante a autuada obteve êxito, valendo-se do mesmo RG falso, em realizar saques e transferências de elevadas quantias, superiores a 100 mil reais, a indicar, em tese, crimes de estelionato consumado, que certamente serão objeto da investigação policial e possível denúncia. Não há como prognosticar, portanto, no caso concreto, qual será o regime inicial de eventual condenação, uma vez que as investigações ainda estão no início e, ao que o exame dos autos indica, as imputações criminais possivelmente não se restringirão apenas ao uso de documento falso que ensejou sua prisão em flagrante. De outro lado, o fato de ser primária não impede a decretação da custódia cautelar, se presentes, como na hipótese, os pressupostos gerais do art. 312 do CPP, máxime em se tratando de prisão cautelar para garantia da ordem pública. Saliente-se, ainda, que a paciente não comprovou endereço certo, nem ocupação lícita, a reforçar a atualidade do perigo gerado com sua liberdade, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado